Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704085-66.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: SILON SCHAIBLICH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 8 IRDR/TJDFT. TEMA 1.025/STJ. REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA OU NOTARIAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE À FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação reivindicatória, rejeitou a alegação da usucapião como matéria de defesa e julgou procedente o pedido da autora, determinando que esta fosse imitida na posse do imóvel objeto dos autos. 2. O IRDR n. 2016.00.2.048736-3 desta Corte (Tema 8) discutiu a possibilidade de aquisição de imóveis particulares, por usucapião, situados no setor tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente o procedimento de regularização urbanística. Na oportunidade a Câmara de Uniformização decidiu pela possibilidade de aquisição da propriedade, a despeito da ausência de previsão para regularização da área objeto da demanda. 2.1. Contra este acórdão o MPDFT interpôs o REsp 1818564/DF, o qual foi afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.025/STJ). Do julgamento do referido recurso especial, extrai-se que, apesar de a tese jurídica ali tratada se referir especificamente aos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina, é cabível sua aplicação aos casos de idêntica questão de direito. 3. A usucapião extraordinária pressupõe o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 1.238 do Código Civil, os quais não contemplam a observância aos ditames da legislação registral ou urbanística. Destarte, forçoso concluir que a regularização urbanística ou notarial – não contemplada pela legislação pertinente como requisito essencial à configuração da usucapião – não representa óbice à fluência do prazo da prescrição aquisitiva da propriedade. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 985, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que somente pode ser aplicável o entendimento firmado em sede de IRDR aos casos que tratam de idêntica questão de direito. Aduz que o paradigma tratava do cabimento de pretensões de usucapião em região específica de Planaltina/DF, enquanto o presente caso trata de imóvel situado na Fazenda Paranoazinho localizada em Sobradinho/DF. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, sustentando que são restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da usucapião. Aponta que os recorridos jamais exerceram a sua posse de forma mansa e pacífica nem tampouco completaram o prazo prescricional de 15 anos, ante às interrupções da prescrição aquisitiva decorrentes dos protestos judiciais promovidos pelos proprietários do imóvel. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 985, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. RATIO DECIDENDI NÃO LIMITADA A PLANALTINA/DF. EMENTA. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO . RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. ELEMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. PROTESTO INTERRUPTIVO. CONTRARRAZÕES. NÃO ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No julgamento do REsp no 1.818.564/DF, interposto contra o acórdão do TJ/DF que julgou IRDR, firmou-se a seguinte tese: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 3. Embora a tese tenha feito expressa menção ao Setor Tradicional de Planaltina/DF, a referida delimitação tem o condão de restringir a eficácia vinculante do precedente aos lotes sitos naquela região, não se afastando, contudo, a possibilidade de que a ratio decidendi adotada no precedente seja aplicada a outros processos. 4. A existência de erro material na ementa quanto a localização do lote a ser usucapido impõe sua supressão sem que dela resulte alteração no resultado do julgamento. 5. Embora não retratadas exatamente as mesmas condições, é possível identificar a delimitação do lote ocupado, inexistindo óbice à aplicação do entendimento que norteou o precedente da Segunda Seção, notadamente porque o colegiado local limitou-se a obstar a usucapião pela falta de regularização da área. 6. O TJDFT consignou que os agravados detêm a posse desde 2003, afastando a prescrição aquisitiva apenas pelo fato de que não seria possível a contagem do tempo antes da regularização do imóvel, de modo que os elementos constantes do acórdão vergastado eram suficientes para se aferir a prescrição aquisitiva diante do entendimento jurisprudencial do STJ. 7. A alegação de protesto interruptivo, fato impeditivo do direito do autor não trazido em contrarrazões ao apelo nobre, encontra-se acobertada pela preclusão, insuscetível de exame no presente agravo interno. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno provido em parte para supressão de erro material. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.814.300/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião especial urbana demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010